Tribunal: TJMT
Processo: 1011779-20.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-07-05
Data de publicação: 2021-07-05

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Des. Orlando de Almeida Perri
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1011779-20.2021.8.11.0000
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: VARLEI FERNANDES DA SILVA
IMPETRADO: JUÍZO DA 5a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Cuida-se de habeas corpus impetrado em favor de Varlei Fernandes da Silva, alegando constrangimento ilegal atribuído ao Juízo da 5a Vara Criminal de Rondonópolis, ante a falta dos requisitos que autorizam a prisão cautelar.
Em suas razões, assevera que: 1) o paciente foi preso, em flagrante delito, por ter cometido, em tese, o crime de tráfico de drogas, de associação criminosa e de posse irregular de arma de fogo de uso permitido; 2) a prisão foi decreta pelo juiz “mesmo sem manifesta provocação do ente ministerial ou sequer representação da autoridade policial” (sic); 3) na audiência de custódia “o Promotor de Justiça pugnou pela homologação da prisão em flagrante do Paciente, todavia, informou não vislumbrar os requisitos necessários a ensejar um decreto preventivo” (sic); 3) podem ser aplicadas medidas cautelares alternativas; 4) a conduta imputada ao paciente não envolveu violência ou grave ameaça contra a pessoa, o que possibilita beneficiá-lo com a Recomendação n. 62/CNJ (id. 93013469 - Pág. 1-24).
É o necessário.
Decido.
Consta nos autos que a polícia monitorava um grupo em razão do aparente envolvimento em vários crimes de roubo e no tráfico de drogas.
Em 1-6-2021, os policiais perceberam que havia grande movimentação de usuários em frente à oficina utilizada pelos investigados, e realizou a abordagem.
Durante a ação algumas pessoas empreenderam fuga; contudo, Adailson dos Santos Barbosa foi detido, e em seu bolso localizada uma poção de substância análoga a maconha.
Na residência ao lado da oficina, prenderam Cleyton W. Martins de Souza e o paciente, e encontraram uma balança de precisão, 48 munições, rolo de filme plástico, 25 (vinte e cinco) porções de substância análoga a pasta-base de cocaína, com peso de 8,920g (oito gramas e novecentos e vinte miligramas), e um prato e talheres com resquício de maconha, conforme consta no Laudo Preliminar de Constatação (Id. 93013470 - Pág. 75-80).
No telhado – por onde o paciente tentou fugir - foi apreendido um simulacro de pistola. Ao ser preso, ele se apresentou com o nome de Caio Fernandes da Silva.
Na audiência de custódia o Ministério Público opinou pela concessão de liberdade provisória ao paciente, aduzindo que, “pelo menos por hora não se verificava os requisitos da custódia cautelar”, pois, “pelo que se consta das declarações prestadas pelos policiais civis, o foco da investigação [...], a oficina de fachada é de Cleyton” e que “seja o nome de Caio, seja de Varlei, tem menor ênfase na narrativa do articulado” (conteúdo obtido na gravação da audiência de custódia).
Apesar disso, a autoridade coatora decretou a prisão preventiva, com fundamento na garantia da ordem pública, como forma de evitar a reiteração delitiva, uma vez que o paciente responde por outro crime de tráfico de droga.
Não obstante a legitimidade do argumento invocado no decisum, a falta de requerimento do órgão acusatório ou da autoridade policial, torna a prisão ilegal, conforme se vê no seguinte aresto:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO PREVENTIVA DE OFÍCIO PELO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO DA AUTORIDADE POLICIAL E/OU DO MINISTÉRIO PÚBLICO. NULIDADE. NOVO ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL. LEI N. 13.964/2019 - PACOTE ANTICRIME. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO, COM EXTENSÃO DO BENEFÍCIO AOS CORRÉUS.
1. O entendimento predominante nesta Corte Superior era no sentido da possibilidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva, sem a necessidade de provocação do Ministério Público ou da Autoridade Policial (v.g. RHC 115.202/MG, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, DJe 26/11/2019 e HC 538.649/MG, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, DJe 28/11/2019).
2. A inovação trazida pelo denominado Pacote Anticrime, na forma da Lei n. 13.964/2019, que entrou em vigor em 24/1/2020, alterou substancialmente a disciplina relativa à prisão preventiva prevista no Código de Processo Penal - CPP, o afastando de suas raízes inquisitivas, aproximando-o, dessa forma, de um sistema acusatório, já previsto em nossa Constituição Federal/CF.
3. Com a introdução do art. 3o-A ao Estatuto Processual Penal e a supressão do termo "de ofício" que constava do art. 282, §§ 2o e 4o, bem como do art. 311, ambos do CPP, restou vedada a decretação da prisão preventiva, de ofício, pelo Juiz, devendo haver, portanto, prévia provocação do Ministério Público, da autoridade policial ou, quando for o caso, do querelante ou do assistente do MP, ainda que nos casos de conversão do flagrante, como no caso dos autos. Em recente julgado, a Terceira Seção deste Superior Tribunal de Justiça sedimentou o entendimento, por ocasião do julgamento do RHC 131.263/GO, de relatoria do eminente Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, DJe 15/4/2021, alinhando-se à jurisprudência sufragada pela Suprema Corte.
4. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida, de ofício, para, confirmando a liminar anteriormente deferida, declarar a nulidade da conversão da prisão em flagrante em preventiva, sem prejuízo da possibilidade da decretação de nova prisão preventiva, ou de aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, desde que observada a imposição legal prevista no art. 311 do CPP, estendendo-se os efeitos aos corréus, na forma do art. 580 do CPP. (STJ, HC 652.773/SE, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 22/06/2021, DJe 24/06/2021).
Desse modo, defiro a liminar vindicada, mediante o cumprimento das seguintes medidas cautelares:
a) Comparecimento pessoal em juízo até o quinto dia útil de cada mês, a fim de informar e justificar suas atividades;
b) Comparecer a todos os atos processuais para os quais for intimado;
c) Não fazer uso de substâncias entorpecentes;
d) Comunicar imediatamente ao juízo criminal eventual mudança de endereço, fornecendo o novo, onde poderá ser encontrado e receber intimações;
e) Não se ausentar do território da Comarca sem autorização expressa do juízo;
f) Não se envolver em outro fato ilícito;
Delego ao juízo de origem ou ao plantonista a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor de Varlei Fernandes da Silva, salvo se por outro motivo estiver preso, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares impostas, assim como a possibilidade de ser decretada nova prisão em caso de descumprimento, mediante fundamentação concreta.
Requisitem-se as informações necessárias para a plena compreensão da questão trazida nestes autos, observando as exigências apontadas na Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça (item 7.22.1) e, em seguida, ouça-se a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cumpra-se.
Cuiabá, 5 de julho de 2021.
Desembargador Orlando de Almeida Perri,
Relator.